Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA E DESLOCAMENTO PARA OUTRO ESTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES ANTERIORES A CINCO ANOS. TESE 150 DO STF. POSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os casos de reiteração criminosa indicam especial reprovabilidade do comportamento e afastam a aplicação do princípio da insignificância.

2. O reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa prescinde de comprovação por perícia técnica, se demonstrados por outras provas dos autos.

3. Na hipótese de duas qualificadoras presentes, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito de furto, enquanto a outra pode ser deslocada para a primeira fase, sendo considerada como circunstância judicial, a fim de justificar a exasperação da pena-base. ]

4. O c. STF, no julgamento do RE N. 593.818/SC, sob o rito de Repercussão Geral, firmou a tese 150: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, I, do CP”.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.